Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0737874-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA apresenta petição (ID13241639 e ID13241643) com pedido de tutela provisória incidental para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos a fim de reestabelecer o seu plano de saúde junto à parte CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL até o julgamento final do recurso. Em argumentação a parte peticionante sinaliza e cita diversos documentos que embasariam a tutela, mas que não foram juntos na oportunidade do protocolo junto ao processo eletrônico. Intime-se a ora peticionante MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte toda a documentação a que faz referência seu pedido de tutela incidental. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora